Tribunal: TJPA
Processo: 0807035-98.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807035-98.2025.8.14.0401

APELANTE: BRUNO ALEX DOS SANTOS LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA GRAVE AMEAÇA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. TESTEMUNHO INDIRETO DE POLICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 155, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TEMA 585 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29685000, datada de 07/07/2025) que condenou
o apelante BRUNO ALEX DOS SANTOS LEÃO
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Com imposição de
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

·

Desclassificação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP) para o delito de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

·

Em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, com o escorreito reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

·

Concessão do direito ao apelante de recorrer em liberdade.

·

Isenção do pagamento das custas processuais.

III - Razões de decidir

03. A condenação pelo crime de roubo não pode subsistir. Embora comprovada a subtração patrimonial, inexiste prova judicializada firme e segura acerca do emprego de violência ou grave ameaça, elementar indispensável à configuração do delito previsto no art. 157 do Código Penal. A vítima, única pessoa apta a confirmar diretamente a suposta utilização de arma branca, não foi ouvida em juízo, tendo o Ministério Público desistido expressamente de sua oitiva durante a instrução criminal.

04. Os policiais militares ouvidos em audiência não presenciaram a execução do delito nem o alegado emprego da faca, limitando-se a reproduzir informações repassadas pela vítima após os fatos, circunstância caracterizadora de testemunho indireto (“
hearsay testimony
”).

05. Nos termos do art. 155 do CPP, não se admite condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em testemunhos indiretos desacompanhados de confirmação judicial da narrativa acusatória.

06. O próprio apelante, em juízo, confessou a subtração patrimonial, porém negou expressamente o emprego de grave ameaça, circunstância que reforça a insuficiência probatória quanto ao delito de roubo. Diante da dúvida razoável acerca da elementar da grave ameaça, impõe-se a incidência do princípio do in dubio pro reo, com a desclassificação da conduta para o delito de furto simples.

07. Na dosimetria, correta a valoração negativa dos antecedentes, diante da existência de condenação transitada em julgado utilizada exclusivamente na primeira fase da pena, sem ocorrência de
bis in idem
. Na segunda fase, deve ser aplicada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ. Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante da reincidência do apelante e da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido, e o seu mérito é provido.

Tese de Julgamento:

09. A ausência de prova judicializada segura acerca do emprego de violência ou grave ameaça impede a manutenção da condenação pelo crime de roubo, impondo a desclassificação da conduta para furto simples. Testemunhos indiretos de policiais que não presenciaram os fatos, desacompanhados da oitiva judicial da vítima ou de outros elementos produzidos sob contraditório, não constituem suporte idôneo para comprovação do elementar da grave ameaça. A reincidência simples admite compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 817245 RJ 2023/0130233-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000001068129, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

(STJ - AREsp: 00000000000002949127, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2025, Data de Publicação: DJEN 15/12/2025).

(STJ - AgRg no HC: 903371 SP 2024/0117133-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

(STJ - AREsp: 2249094, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 25/10/2024).

(STJ - HC: 00000000000001032990 RJ 2025/0338171-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0807035-98.2025.8.14.0401
.

APELANTE: BRUNO ALEX DOS SANTOS LEÃO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
BRUNO ALEX DOS SANTOS LEÃO
(ID: 29685020, em 26.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 29685000, em 07.07.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29684957) que, em 11 de abril de 2025, no município de Belém/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, bens pertencentes à vítima Ricardo Augusto Minas da Silva.

Ressalta-se que
o apelante encontra-se recluso ininterruptamente desde 11.04.2025
(
data da prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva
), encontrando-se atualmente no regime prisional fechado.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29685020, em 26.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A desclassificação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP) para o delito de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), alegando insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial quanto à elementar da grave ameaça;

·

Subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, com o escorreito reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea;

·

A concessão do direito ao apelante de recorrer em liberdade;

·

A isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29685023), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, inclusive quanto à grave ameaça pelo emprego de arma branca atestada nos relatos dos policiais, devendo a sentença ser mantida
in totum
.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29857322, em 10.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a palavra dos policiais militares possui validade probatória para comprovar a grave ameaça, corroborando os fatos narrados na denúncia, inviabilizando assim o acolhimento do pleito desclassificatório defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e ao seu mérito concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES – VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, especialmente no tocante à comprovação judicializada do elementar “
grave ameaça
”, indispensável à configuração do delito previsto no art. 157 do Código Penal.

Após detida análise dos autos,
entendo assistir razão à Defensoria Pública
.

Consoante se extrai da denúncia e da sentença condenatória
, a imputação de roubo repousa na alegação de que o apelante teria subtraído bens da vítima mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca
(
faca
).

Todavia, a prova judicializada produzida sob o crivo do contraditório revela-se insuficiente para sustentar, com a segurança necessária ao édito condenatório,
a presença do elementar diferenciador

entre os delitos de roubo e furto
.

Com efeito, a vítima Ricardo Augusto Minas da Silva, única pessoa apta a relatar diretamente a suposta grave ameaça,
não foi ouvida em juízo
.

Conforme consignado no termo de audiência e mídias correspondentes (IDs: 29684982 e seguintes), o próprio
Ministério Público desistiu expressamente da produção da prova oral da vítima durante a instrução criminal
.

Dessa forma,
a narrativa acerca do alegado emprego de faca permaneceu restrita à fase inquisitorial
.

Na tentativa de suprir tal lacuna probatória, a sentença condenatória valeu-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares Franck Rodrigues Bricio e Diego Henrique Alves Lima.

Entretanto, embora seja inquestionável a relevância probatória da palavra dos agentes públicos, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos,
tal credibilidade não afasta a necessidade de que os depoimentos recaiam sobre fatos efetivamente presenciados pelos policiais
.

No caso concreto,
os próprios relatos dos agentes demonstram que a guarnição policial não presenciou a execução do delito nem o alegado emprego da arma branca
.

Segundo consignado pelo policial Franck Rodrigues Bricio (ID: 29684986), a equipe foi acionada via CIOP e, ao chegar ao local, encontrou o acusado já contido por populares e pela própria vítima.

Assim, o conhecimento dos policiais acerca da suposta grave ameaça decorreu exclusivamente de informações verbalmente repassadas pela vítima após os fatos, circunstância que caracteriza típico testemunho indireto (“
hearsay testimony
”).

Ocorre que a grave ameaça constitui elementar nuclear do tipo penal do roubo, sendo precisamente o elemento distintivo em relação ao delito de furto.

Logo,
admitir condenação por roubo fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais e em testemunhos indiretos implica manifesta afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal
,
segundo o qual o magistrado não pode fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o testemunho indireto de policiais, desacompanhado da confirmação judicial das declarações da vítima ou de outros elementos probatórios produzidos sob contraditório, não constitui suporte idôneo para fundamentar decreto condenatório, porquanto a condenação criminal exige prova judicializada apta a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva. Nesse sentindo:

“(...)
O testemunho indireto dos policiais
,
sem a confirmação judicial das declarações da vítima ou de outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório
,
não é suficiente para fundamentar a condenação
,
configurando ilegalidade flagrante
. (...)” (STJ - HC: 817245 RJ 2023/0130233-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025). Grifei.

“(...)
O testemunho indireto dos policiais
,
sem a confirmação judicial das declarações da vítima ou de outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório
,
não é suficiente para fundamentar a condenação
,
configurando ilegalidade flagrante
. (...) (
HC n. 817.245/RJ
, relatora Ministra Nome, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 14/2/2025.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001068129, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026). Grifei.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os depoimentos de policiais que não presenciaram diretamente os fatos delituosos, limitando-se a reproduzir informações constantes do auto de prisão em flagrante ou narradas pela vítima, não se mostram suficientes, por si sós, para amparar decreto condenatório, especialmente quando inexistem outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial aptos a corroborar a imputação. Veja-se:

“(...)
Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso
,
tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos
. (...) Nesse contexto,
não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima
,
imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo
,
pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). Grifei.

“(...)
Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos
. (...) Nesse contexto,
não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado
.(...) (STJ -
AgRg no AREsp: 2315553 MG
2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). (..)” (STJ - AREsp: 00000000000002949127, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2025, Data de Publicação: DJEN 15/12/2025). Grifei.

Ademais, o próprio interrogatório judicial do acusado reforça a insuficiência probatória quanto à elementar da grave ameaça.

Em juízo (ID: 29684988),
o apelante admitiu a quebra do vidro e a subtração patrimonial
,
porém negou de forma expressa e reiterada o emprego da faca narrado exclusivamente na fase inquisitorial
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora comprovada a subtração patrimonial, a ausência de prova segura acerca do emprego de violência ou grave ameaça impede a configuração do crime de roubo, impondo a desclassificação da conduta para o delito de furto, em observância ao princípio da correlação entre a imputação e o acervo probatório efetivamente produzido nos autos. Colhe-se:

“(...)
Conforme delineado na sentença, embora tenha sido comprovada a subtração por parte do paciente
,
não ficou provado ter agido mediante violência ou grave ameaça
,
razão pela qual a conduta deve ser classificada como furto
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 903371 SP 2024/0117133-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024). Grifei.

“(...)
Conforme delineado na sentença
,
embora tenha sido comprovada a subtração por parte do paciente
,
não ficou provado ter agido mediante violência ou grave ameaça
,
razão pela qual a conduta deve ser classificada como furto
.(...) (
AgRg no HC n. 903.371/SP
, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/6/2024).(...) “ (STJ - AREsp: 2249094, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 25/10/2024). Grifei.

Diante desse cenário, instaurou-se dúvida razoável acerca da configuração do crime de roubo, impondo-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fragilidade e inconsistência do conjunto probatório, especialmente quanto aos reconhecimentos testemunhais, impedem a formação de juízo condenatório seguro acerca da autoria delitiva, impondo, diante da dúvida razoável remanescente, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Nessa linha:

“(...)
Diante da fragilidade probatória e inconsistência das provas produzidas nos autos
,
notadamente no que se refere aos reconhecimentos testemunhais
,
há
,
no mínimo
,
dúvida razoável quanto à autoria delitiva atribuída ao réu
,
o que impõe a absolvição do paciente, com base no princípio do in dubio pro reo
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001032990 RJ 2025/0338171-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025). Grifei.

Destarte,
ausente prova judicializada firme e segura acerca da utilização de violência ou grave ameaça
,
inviável a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 157 do Código Penal
.

Impõe-se
, portanto,
o acolhimento da tese defensiva para desclassificar a conduta imputada ao apelante BRUNO ALEX DOS SANTOS LEÃO para o delito de furto simples
, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
–
APLICAÇÃO DO TEMA 585 DO STJ
.

Operada a desclassificação para o delito de furto simples, passa-se ao redimensionamento da reprimenda, observando-se o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

A pena abstratamente cominada ao delito do art. 155, caput, do Código Penal é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Primeira Fase – Pena-Base
.

Na primeira etapa da dosimetria, verifico que a magistrada sentenciante promoveu correta valoração da circunstância judicial relativa aos antecedentes.

Conforme consignado na sentença, o apelante ostenta duas condenações penais transitadas em julgado, referentes aos Processos nº 0003149-76.2015.8.14.0401 e nº 0011864-15.2012.8.14.0401.

Observa-se que o Juízo de origem utilizou uma das condenações para exasperação da pena-base a título de maus antecedentes e reservou a outra para a incidência da agravante da reincidência na segunda fase, evitando, corretamente, indevido bis in idem.

Diante da existência de circunstância judicial desfavorável, afasto a pena-base do mínimo legal, fixando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
, fração proporcional e adequada à hipótese concreta.

Segunda Fase – Circunstâncias Legais
.

Na segunda fase, incidem a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Com efeito, o apelante confessou judicialmente a prática da subtração patrimonial, circunstância que, diante da desclassificação ora promovida, harmoniza-se integralmente com a imputação remanescente de furto simples.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 585, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea constituem circunstâncias igualmente preponderantes,
admitindo compensação integral quando se tratar de reincidência simples
.

Nesse sentido, procedo à compensação integral entre as referidas circunstâncias, mantendo a pena intermediária em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em:

·

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
;

·

11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

03.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Embora a reprimenda definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos, a reincidência do apelante, aliada à valoração negativa dos antecedentes,
recomenda a fixação do regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, em consonância com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 269 do STJ:
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
. (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, bem como incabível a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Estatuto Repressivo.

Defiro
, por fim,
o pedido de isenção das custas processuais
, considerando que o apelante se encontra assistido pela Defensoria Pública, circunstância que autoriza a presunção de hipossuficiência econômica.

Caberá ao Juízo da Execução Penal proceder ao cômputo do período de prisão cautelar suportado pelo réu, para fins de detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
BRUNO ALEX DOS SANTOS LEÃO
e, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a Sentença e
DESCLASSIFICAR
a conduta para o crime de Furto Simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) e redimensionar sua pena definitiva para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa
, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026